Tribunal: TCU
Processo: 013.630/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2649/2021-TCU-Plenário Considerando que a interessada se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que, quanto à alegação de erro de cálculo e insuficiência de documentos, houve apensa referência a hipóteses legais, sem se apresentar provas concretas relativas ao erro de cálculo ou insuficiência de documentos, sobre os quais se pautaram o acórdão condenatório; Considerando que os documentos denominados de novos não possuem o condão de, nem mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal; Considerando que as deliberações precedentes nos autos já examinaram e afirmaram a inocorrência da prescrição, não servindo tal argumento, novamente neste momento, apto a superar o não conhecimento do recurso, haja vista não ter preenchido os requisitos para a sua admissibilidade; e Considerando os posicionamentos da unidade técnica e do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, III, e 35 da Lei 8443/1992 c/c os artigos 143, IV, alínea ' b ', e 288 do RITCU, em não conhecer deste recurso de revisão, por não atender aos requisitos legais específicos para a sua admissibilidade, dar ciência desta deliberação à interessada e arquivar estes autos, conforme os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 013.630/2014-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.214/2021-0 (Cobrança Executiva); Processo 026.211/2021-1 (Cobrança Executiva); Processo 026.210/2021-5 (Cobrança Executiva); Processo 026.212/2021-8 (Cobrança Executiva); Processo 026.213/2021-4 (Cobrança Executiva) 1.2. Recorrente: Maria das Dores Fonseca Gois (XXX.770.841-XX). 1.4. Órgão: Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.9. Representação legal: Claudismar Zupiroli (12250/OAB-DF). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.